Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0702154-80.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA E WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE: WELLINGTON GOMES DA COSTA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WELLINGTON GOMES DA COSTA JUNIOR, no qual se aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que decretou sua prisão preventiva após ser autuado em flagrante por suposta infração ao art. 157, § 2o, II e V, Código Penal (ID 14018607). O pedido liminar foi denegado (ID 14051222). O impetrante requer a desistência do presente writ. É o relatório. DECIDO. Após a denegação da liminar, o impetrante desistiu do pedido, pugnando pela extinção e arquivamento do habeas corpus, sem julgamento do mérito (ID 14124009). Ante ao exposto, e considerando o disposto no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, homologo a desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito sem julgamento do mérito. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator